Tribunal: TJDFT
Processo: 0728531-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728531-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, processo n. 0702174-19.2017.8.07.0019, na qual rejeitou a impugnação à penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 200997930 dos autos de origem): “1. Trata-se de impugnação de ID 189403334 apresentada pelo executada em face da consulta/bloqueio SISBAJUD de ID 200968371 no montante de R$ 15.277,61 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos). 2. Argumenta que o valor constrito é impenhorável, porquanto é inferior a quarenta salários-mínimos. 3. Oportunizou-se a manifestação ao exequente, o qual pleiteou a rejeição da impugnação à penhora (ID 195986232). É o breve relatório. Decido. 4. O artigo 833, X, do Código de Processo Civil, estabelece que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 5. Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que a disposição de impenhorabilidade de valor, até o limite de quarenta salários-mínimos, possui a condição de estar depositado em conta-poupança. 6. Do cotejo dos autos, averígua-se que o réu deixou de comprovar que a quantia constrita é oriunda de conta-poupança, razão pela qual não se pode falar em sua impenhorabilidade. 7. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 189403334 e determino a liberação do montante bloqueado em favor da exequente. 8. Preclusa a presente decisão, intime-se a exequente para, no prazo de cinco dias, indicar seus dados bancários para transferência do valor constrito, bem como informar novos bens do executado aptos a satisfazer o seu crédito.” Inconformado, o executado recorre. Aduz que “o agravante mantém, em caráter de poupança, aplicações financeiras em corretora de investimentos para fins de arcar com compromissos eventuais.” Sustenta a tese de impenhorabilidade, pois a quantia bloqueada (R$ 15.227,74) é inferior a quarenta salários mínimos, consoante dispõe o art. 833, X do Código de Processo Civil. Ao final requer: “a) O conhecimento e provimento do presente recurso, reformando-se a decisão agravada, a fim de que seja determinada a imediata desconstituição da constrição judicial sobre a Conta Corrente no 6939748-0, Agência no 0001, 140 – Easynvest S/C, correspondente às aplicações financeiras do agravante, manejadas em caráter de poupança, bem como o desbloqueio da conta corrente no 394828-5, Agência no 0001, administrada pelo Banco C6 S/A – C6 BANK, de sua titularidade, consoante norma vazada no art. 836, caput do Código de Processo Civil, determinando-se a expedição de alvará de transferência eletrônica da quantia penhorada e posta à disposição daquele d. Juízo a quo à conta corrente no 09087-0, Agência no 0198, 341 – Itaú Unibanco S/A, de titularidade do agravante, via BANKJUS; b) Pelas razões ora expostas e diante da possibilidade de que a credora venha a receber as quantias penhoradas mediante alvará eletrônico, comprovam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão por que a agravante requer a concessão de efeito suspensivo à presente interposição, in limine, nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil;” Recolheu preparo ao ID 61406235. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que a r. decisão agravada, em tese, não afronta a remansosa jurisprudência da Corte. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. Em tese, denota-se que, muito embora o recorrente alegue que a conta "tem caráter de poupança", aparentemente é uma conta corrente comum, ainda que conte com remuneração dos depósitos. De todo modo, necessário ressaltar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança, quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. É dizer, os valores depositados em rede bancária, para livre movimentação, não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Em tese, ao menos a um exame superficial e incipiente, verifica-se do extrato acostado ao ID 61406236. P. 5, movimentação típica de conta corrente, inclusive, com emissão de TED. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. 1. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Havendo resgate de valor da conta poupança, com ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1849329, 07040866420248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. CURADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO AFASTADO. 1. Especificamente na penhora de valores em conta bancária, é possível deduzir a ciência da parte quando os valores são bloqueados, de modo "que se o devedor não se opôs, o gravame não comprometeu sua sobrevivência. E para se chegar a essa conclusão a revelia não tem qualquer relevância" (Acórdão 1627635, 07141535920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022). 2. Sem que a parte executada se desincumba do ônus de comprovar a impenhorabilidade, deve ser mantido o bloqueio, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). 3. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1875071, 07506625220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO E BENEFÍCIO SOCIAL. NÃO DEMONSTRADO. PENHORA DE CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES VERIFICADAS. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor. 2. O argumento de que tais bloqueios teriam recaído sobre valores indisponíveis demanda apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que em uma análise não exauriente, típica desta via recursal, não se verifica que a penhora recaiu sobre valores provenientes de verba salarial, benefício social ou que teria afetado a subsistência da agravante, sobretudo ante a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer suas alegações, posto que se limitou a reiterar, no presente recurso, às alegações versadas na impugnação à penhora formulada na origem. 3. Por outro lado, existe uma diferença marcante entre conta corrente e conta poupança, principalmente, para efeito de penhora em processo judicial, ou seja, a conta corrente está mais relacionada a pagamentos e transações financeiras, em regra, possibilitar diversas movimentações em um mesmo dia e no mês, enquanto a poupança é voltada para quem deseja manter uma reserva monetária, ou melhor, resumidamente, a poupança tem por objetivo poupar dinheiro, em outras palavras, ela foi criada para guardar dinheiro, não para movimentar, portanto, se a parte pretende fazer diversas movimentações e transações, tanto em conta poupança como conta corrente, tal impenhorabilidade resta afastada, pois descaracterizada a natureza da conta (guardar/poupar). 4. Nesse descortino, mormente à luz das circunstâncias fáticas e jurídicas acima explicitadas, percebe-se, mesmo nesta via de cognição sumária e não exauriente, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito defendido pela agravante, razão pela qual o recurso em apreço merece ser desprovido. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Acórdão 1874796, 07049093820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ao menos nesta prelibação sumária, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não restou demonstrada urgência ou perigo de dano que imponham o deferimento da liminar. Note-se que sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada a preclusão, o que, em tese, se inviabiliza pela interposição do presente recurso. Neste contexto, ausentes, nesta cognição superficial, requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor o indeferimento de referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator